Tribunal: TJDFT
Processo: 0724971-07.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONVERSÃO. PERDAS E DANOS EM OBRIGAÇÃO DE DAR COISA CERTA. FIXAÇÃO DE ASTREINTES CUMULATIVAMENTE.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Conversão de perdas e danos em obrigação de dar coisa certa realizada de ofício pelo juiz de origem. Determinação de levantamento do valor consignado em favor do réu. Nas causas que versem sobre direito do consumidor, em que ocorra o inadimplemento da obrigação principal, sem a possibilidade de que seja cumprida a obrigação contratada, deve-se converter a obrigação em perdas e danos (art. 84 CDC), sem prejuízo da multa a ser fixada pelo juiz. O produto objeto do contrato inadimplido (HD Interno PC 1 TB Western Digital 7200 RPM – WD10EURX) pode ser adquirido hoje, no mercado de informática, pelo valor de R$448,26, conforme constou da decisão de origem agravada. Consta do processo 0700171-88.2021.8.07.0007 que a empresa não possuía mais o produto em seu estoque. A obrigação deveria ser adimplida com a simples entrega do produto ao consumidor, mesmo que mediante o pagamento de valor menor que do mercado, conforme pago por ele na conclusão da compra (R$229,95). Contudo, como a empresa afirma não possuir o produto em seu estoque, tal obrigação deve ser convertida em perdas e danos, com a incidência da multa fixada pelo juízo de origem, conforme a norma de regência. A fixação da multa, no valor de R$50,00, até o limite de R$500,00, se encontra em consonância com a norma de regência, bem como não pode ser afastada em sede de agravo de instrumento ante ao fato de que somente o autor agravou da decisão.
3 – Valor da obrigação. Perdas e danos. Na ação que tenha por objeto o cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer, o juiz concederá a tutela específica da obrigação ou determinará providências que assegurem o resultado prático equivalente ao do adimplemento (art. 84 CDC). O produto, objeto do contrato inadimplido, tem valor de mercado de R$448,26, conforme constou da própria decisão agravada. Não há de se falar em perdas e danos somente no valor correspondente à diferença entre o efetivamente pago pelo consumidor (R$229,95) e o valor do produto no mercado. Neste caso, há de se considerar o valor total de mercado (R$448,26), ante à conversão da obrigação em perdas e danos, em sua totalidade. O inadimplemento foi total, uma vez que a empresa afirmou não possuir o produto em estoque para a entrega, de modo que é necessária que a obrigação se converta na totalidade do valor de mercado do bem. A multa fixada, no valor de R$500,00, também deve ser aplicada, conforme constou do tópico anterior. Dessa forma, entende-se devido o valor de R$948,26 à título de perdas e danos com a cumulação da multa cominada.
4 – Pedido de levantamento de valor. Quanto ao pedido para que o agravante realize o levantamento do valor de R$229,95, já depositado em juízo, tal valor refere-se à contraprestação do autor à empresa ré. O valor do produto não entregue apurado foi de R$448,26. É lícito ao agravante levantar o valor de R$229,95, devendo, contudo, ser observada a compensação com o valor devido pela agravada, sob pena de configurar enriquecimento ilícito do agravante. Dessa forma, entende-se devido o levantamento do valor de R$229,95, restando devido, pela agravada, o valor de R$718,31, correspondente à diferença entre o valor total de R$948,26 e o valor a ser levantado de R$229,95. Agravo de instrumento a que se dá parcial provimento.
5 – Agravo de instrumento conhecido e provido em parte. Sem custas.

F